Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744624-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: IRAN WANDERSON ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, sucessor processual de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença (ID 223479813, autos de origem), da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). O comprovante de pagamento da guia recursal apresentado estava incompleto (ID 74407338), razão pela qual foi determinado o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. O apelante manifestou-se e alegou erro material na juntada do comprovante (ID 75137259). Na oportunidade, apresentou nova via do documento de pagamento, sem, contudo, efetuar o recolhimento complementar em dobro (ID 75137260). É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno". O § 4o do mesmo dispositivo dispõe que "comprovado o recolhimento a menor, a parte poderá complementar o valor no prazo de cinco dias, contado da intimação, sob pena de deserção, mediante o recolhimento da diferença em dobro". O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT determina que é atribuição do relator "analisar a regularidade do depósito, observada a guia de depósito aprovada pelo Tribunal". Na hipótese, o apelante apresentou comprovante de pagamento incompleto, que impossibilitou a verificação do efetivo recolhimento do preparo recursal. Tal irregularidade ensejou a aplicação do § 4o do art. 1.007 do CPC, com a determinação de recolhimento complementar em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 74798943). O apelante, em sua manifestação, limitou-se a apresentar nova via do comprovante de pagamento simples, sem proceder ao recolhimento em dobro determinado. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência ou irregularidade impede o seu conhecimento. A alegação de erro material na juntada do comprovante não autoriza a dispensa do recolhimento em dobro. A Constituição Federal assegura o duplo grau de jurisdição, mas o seu exercício condiciona-se ao cumprimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Embora o Código de Processo Civil consagre os princípios da cooperação (art. 6o) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o), tais princípios não autorizam o descumprimento de determinações judiciais expressas sobre pressupostos recursais. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro das custas recursais, mesmo após concessão de prazo adicional, configura deserção do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por DESERÇÃO, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator